Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-91.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
II – Questões em discussão
2. Avaliar (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria; (ii) o cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento; (iii) a adequação do critério de exasperação da pena-base e do regime inicial de cumprimento da pena.
III – Razões de decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
4. A versão de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. Havendo outras provas da autoria delitiva, eventual inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP não tem o condão de afastar a condenação.
6. Em que pese o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum dos mencionados critérios, desde que haja fundamentação idônea. 4.1 Tendo adotado o juízo a quo adotado o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida.
7. A pena pecuniária deve ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade. Adequação de ofício.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, "a"; art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27/10/2020; STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 06/10/2020; TJDFT, Acórdão 1722502, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 29/06/2023; TJDFT, Acórdão 1946548, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024.